Tribunal: TJBA
Processo: 0001341-73.2006.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001341-73.2006.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDERSON ANTÔNIO DOS SANTOS Advogado(s): JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR, MATHEUS PINHEIRO VARDANEGA TOURINHO, MARCELO GOMES DALTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA QUALIFICADA PRATICADA POR POLICIAL MILITAR. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Leanderson Antônio dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA, que o condenou à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de tortura qualificada, com imposição adicional da perda do cargo de policial militar e interdição para o exercício de função pública pelo dobro do tempo da pena. A sentença foi publicada em 11/04/2008. A defesa interpôs apelação em 20/08/2008, sem comprovação nos autos da intimação pessoal do réu. O Ministério Público não recorreu. Após o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior a 15 anos, sem causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, decorrido prazo superior ao legal desde o trânsito em julgado para a acusação, configura-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente, passível de reconhecimento de ofício e ensejadora da extinção da punibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição penal é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal e do art. 107, IV, do Código Penal. O trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, sem recurso do Ministério Público, faz com que a prescrição passe a ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Aplicada pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, incide o prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal. Transcorrido prazo superior a 15 anos desde a publicação da sentença, sem causas suspensivas (art. 116 do CP) ou interruptivas (art. 117 do CP), encontra-se consumada a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Ressalte-se, inclusive, que o grande retardo no processamento do recurso não se deveu à atuação desta instância superior, mas à demora do juízo primevo. Reconhecida a prescrição, torna-se prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 116; 117. CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0500087-69.2015.8.05.0126, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 28.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0001341-73.2006.8.05.0216, na qual figura como apelante LEANDERSON ANTÔNIO DOS SANTOS, e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, de ofício, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, restando prejudicada a análise do recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.